Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708806-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PONTE SOARES EMBARGADO: JOSE CALAZANS DA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MONICA PONTE SOARES e YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, contra acórdão de ID – 38178359. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38445840. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JOSÉ CALAZANS DA ROCHA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador